Tribunal: STF
Processo: ARE 1368663
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão. Verbas pretéritas relativas a diferenças de complementação de aposentadoria. Decisão de primeiro grau que acolheu em parte a impugnação oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Débito de natureza não tributária. 1.1 Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei n.º 11.960/09. 1.1. Colendo STJ que julgou o Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. 1.2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. 2. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Desconto das verbas correspondentes à contribuição previdenciária. Admissibilidade. Natureza remuneratória do crédito exequendo, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria. 3.Decisão reformada em parte, majorados os honorários de sucumbência, nos termos do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 4). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 1º, 3º e 5º do art. 100 da Constituição da República (fl. 5, e-doc. 6).



    Assevera que “trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Estadual, em que houve impugnação do ente público em relação ao índice de correção monetária utilizado pela parte exequente” (fl. 2, e-doc. 6).



    Afirma a “necessidade de se observar o título executivo judicial, que transitou em julgado com a expressa determinação de aplicação da Lei 11.960/2009 para a correção monetária do crédito” (fl. 2, e-doc. 6).



    Argumenta que, no acórdão recorrido, se “entendeu que na fase de cumprimento de sentença pode haver a alteração dos índices de juros e correção monetária fixados no título executivo judicial, sem que isso constitua violação à coisa julgada” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Ressalta que “o acórdão do Tribunal contém equívoco ao entender que o presente caso se encaixa no escopo da tese definida no tema 810 do STF, pois, diante da existência de coisa julgada, há exceção à sua aplicação, mormente pela incidência do tema 733 do próprio Supremo” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário para que seja aplicado o Tema 733 da repercussão geral e, “subsidiariamente, requer seja o recurso sobrestado até o julgamento definitivo do tema 980 do STF” (fl. 7, e-doc. 6). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 810 (e-doc. 12).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “cabe(r0 agravo ao tribunal superior (artigo 1.042) contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público que negar seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o v. Acórdão recorrido está em conformidade com julgamento do STF exarado em regime de repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Alega que, “no Tema nº 810 da Repercussão Geral, o STF não enfrentou a questão da coisa julgada estabelecida no processo de conhecimento, que, eventualmente, tenha disposto de forma diversa acerca dos índices de juros e correção monetária aplicados àquela condenação” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Afirma que “a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo, pelo STF, só produz efeito sobre as sentenças a ele posteriores, não atingindo as pretéritas (como é o caso do título executivo exequendo)” (fl. 3, e-doc. 14). 



    Assinala que “por haver a sentença exequenda transitado em julgado antes do julgamento do Tema nº 810 do STF e não haver sido desconstituída (na parte relativa à correção monetária) por ação rescisória, segue obrigatória a sua observância, sob pena de contrariedade ao estatuído no Tema nº 733 da Repercussão Geral” (fl. 3, e-doc. 14). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (...)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (...)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.310.939, de minha relatoria, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário n. 1.347.150, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora